Tribunal: TJSP
Processo: 1024683-43.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Recurso especial interposto contra parte do acórdão que manteve a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Recurso provido com determinação de novo julgamento da matéria, com observância da orientação jurisprudencial firmada no STJ.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na entrega de obra configurado. DANOS MORAIS. Não configurado. Inadimplemento contratual que não

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Recurso especial interposto contra parte do acórdão que manteve a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Recurso provido com determinação de novo julgamento da matéria, com observância da orientação jurisprudencial firmada no STJ.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na entrega de obra configurado. DANOS MORAIS. Não configurado. Inadimplemento contratual que não ultrapassou mero dissabor. Pedido fundamentado na mora da ré, sem que fosse demonstrada a ocorrência de ofensa moral. Situação excepcional não demonstrada. Observância de precedentes do STJ. Danos morais afastados. Honorários majorados em apelação e em recurso especial, mantidos. Acórdão parcialmente reformado, para dar provimento parcial à apelações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024683-43.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
RAFAEL
VICENTE
MACIEL
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024683-43.2017.8.26.0114 - 2
Apelação Cível no 1024683-43.2017.8.26.0114
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Rafael Vicente Maciel da Silva Justiça Gratuita
Apelado/Apelante: Riwenda Construções e Negocíos Imobiliários Ltda
Comarca: Campinas - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1024683-43.2017.8.26.0114
Juiz(íza) Prolator(a): José Fernando Steinberg
VOTO no 14085
RECURSO ESPECIAL. Recurso especial interposto contra
parte do acórdão que manteve a condenação da ré ao
pagamento
de
danos
morais.
Recurso
provido
com
determinação de novo julgamento da matéria, com observância
da orientação jurisprudencial firmada no STJ.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na entrega
de obra configurado. DANOS MORAIS. Não configurado.
Inadimplemento contratual que não ultrapassou mero dissabor.
Pedido fundamentado na mora da ré, sem que fosse
demonstrada a ocorrência de ofensa moral. Situação
excepcional não demonstrada. Observância de precedentes do
STJ. Danos morais afastados. Honorários majorados em
apelação
e
em
recurso
especial,
mantidos.
Acórdão
parcialmente reformado, para dar provimento parcial à
apelações.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra
e venda de imóvel julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls.163/168, cujo relatório fica adotado, para condenar a ré a pagar ao autor
R$15.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido
monetariamente a partir da publicação da sentença, e com juros de mora de
1% ao mês, desde a citação Pela sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com suas despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em
10% do valor total da condenação, sendo 5% para cada parte, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita.
Inconformadas,
apelaram
ambas
as
partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024683-43.2017.8.26.0114 - 3
sobrevindo o acordão de fls. 231/241, cujo relatório também é adotado, que
deu parcial provimento aos recursos das partes para: a) condenar a ré no
pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
contrato, pelo período de março/2013 a maio de 2014, corrigido
monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; b)
reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00, com correção a partir do
presente julgamento e juros de mora desde a citação. Diante da sucumbência
recíproca e do provimento parcial de ambos os recursos, os honorários
advocatícios foram majorados para 15% do valor total da condenação, sendo
7,5% para cada parte.
Os embargos de declaração oferecidos pela ré
foram parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para sanar erro material
e fazer constar do acórdão que os lucros cessantes serão devidos desde
maio/2013 (fls.253/255).
A ré interpôs recurso especial, alegando, em
síntese, que os acórdãos recorridos deram aos artigos 186 e 927 do Código
Civil, interpretação divergente da que lhe atribui o Superior Tribunal de Justiça
em casos idênticos (fls. 258/273).
O recurso especial não foi admitido (fl.289/290),
tendo sido interposto agravo de despacho denegatório de recurso especial
(fls.293/306), o qual não conheceu do recurso especial e majorou os
honorários advocatícios devidos pela agravante para 15% do valor já atribuído
(fls.318/319).
A ré interpôs agravo interno (fls.322/327), o qual foi
conhecido para dar provimento ao recurso especial da ré Riwenda para “ao
reconhecer que a simples demora na entrega de imóvel em construção não
autoriza indenização por dano moral em favor do adquirente, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal bandeirante a fim de que realize novo
julgamento da matéria, com observância da orientação jurisprudencial firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024683-43.2017.8.26.0114 - 4
nesta Corte Superior” (fls.336/340).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
Em cumprimento à determinação proferida no
recurso especial, passo a apreciação apenas da matéria relativa a indenização
por danos morais resultante da não entrega do imóvel no tempo aprazado,
permanecendo o decidido nos acórdãos de fls.231/241 e fls.253/255 quanto as
demais matérias que foram objeto de apelação de ambas as partes.
Como já decidido, as partes celebraram, em
23/08/2011, Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pacto
Adjeto de Alienação Fiduciária, no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha
Vida”, consistente na unidade condominial no 24, Bloco 5, do empreendimento
denominado “Residencial Caiapó II”, pelo valor de R$86.500,00, sendo
concedido o desconto pelo FGTS no valor de R$22.119,00, e o saldo de
R$64.381,00, a ser com o financiamento concedido pela Caixa Econômica
Federal (fls.27/56).
O prazo de entrega foi previsto para 19 meses, ou
seja, março de 2013 (item B4 do quadro resumo fls.28, e cláusula 4a do
contrato fls.32), não havendo previsão de prazo de tolerância.
O imóvel, adquirido no stand de vendas, foi
entregue no dia 12 de maio de 2014, conforme afirmado pelo autor e não
impugnado pela ré, configurando atraso de catorze meses.
Contudo, segundo a orientação jurisprudencial
noticiada no recurso especial, não cabível, no caso, indenização por danos
morais, pois o pedido formulado se fundou em mero inadimplemento
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024683-43.2017.8.26.0114 - 5
Pelo que se observa na petição inicial, o autor
fundamentou seu pedido no atraso da entrega do imóvel, alegando que teve
frustradas as expectativas de que o imóvel seria entregue no prazo combinado
em duas oportunidades distintas, bem como que a condenação serviria como
desestímulo à postura empresarial da ré.
Portanto, não foi demonstrada a ocorrência de
ofensa moral passível de indenização.
Frise-se que todo e qualquer inadimplemento
contratual gera decepção e aborrecimento, pela quebra de expectativa.
Contudo, exceto em situações excepcionais, a simples frustração decorrente
do inadimplemento não é indenizável, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PROPRIETÁRIO
PERMUTANTE.
LEGITIMIDADE.
CLÁUSULA
PENAL.
RECIPROCIDADE.
LUCROS
CESSANTES.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO
DE
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA. ÔNUS. RÉU. EXCESSO DE
CHUVAS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA
MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. (...) O simples
inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral
indenizável, devendo haver consequências fáticas que repercutam na
esfera de dignidade da vítima, o que não se constatou no caso concreto”
(Recurso Especial no 1.536.354
DF, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas
Cueva, data de julgamento: 07/06/2016).

“AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA
DA OBRA. DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só,
não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração
na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir
dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme
entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco
inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024683-43.2017.8.26.0114 - 6
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido” (Recurso
Especial no 876.527 RJ, Min. Rel. João Otávio de Noronha, data do
julgamento: 01/04/2008).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de
compensar danos de ordem moral. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1500328/MT, Ministra Maria Isabel Ballotti,
Quarta Turma, data do julgamento: 24/08/2020).
Assim, de rigor a reforma dos acórdãos, afastar a
indenização por danos morais, mantida a condenação no pagamento de lucros
cessantes, conforme já decidido nos acórdãos anteriores, prejudicada a
análise do termo inicial para o cômputo dos juros de mora relativos à
condenação excluída.
Diante da sucumbência recíproca e do provimento
parcial de ambos os recursos, mantenho os honorários advocatícios fixados no
acórdão de fls. 231/241 e majorados em recurso especial.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, reformo os acórdãos proferidos,
para dar-se parcial provimento às apelações, nos termos da fundamentação
supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora